Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-35.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000839-35.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 1o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA RESPONSABILIDADE CIIVL POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA COM BASE NO ART. 968, III DO CPC
– PREJUDICIALIDADE
–– EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RESPECTIVO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO À TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DE 5% DO VALOR DA CAUSA E DE CUSTAS E DA TAXA JUDICIÁRIA – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS III, V, VII E VIII DO ART. 966 DO CPC - INOCORRÊNCIA –

UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO

–
IMPROCEDÊNCIA.

1.
Considerando a complementação pelo Autor do depósito judicial previsto no art. 968, III, do CPC, a preliminar de inadmissibilidade da rescisória resta prejudicada.

2.
O enquadramento de determinado
decisum
na conduta descrita no art.
966
,
III
, do
CPC
, depende de prova incontestável do
dolo
alegado, e ainda de que tal conduta tenha tido consequência direta no resultado da lide; situação não evidenciada no presente caso.

3.
É
pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que é vedada a propositura de
Ação

Rescisória
, com fundamento na manifesta violação da norma jurídica, mediante
inovação
argumentativa, que fora deixada de ser feita no momento oportuno, pois não se trata de via recursal com prazo de dois anos.

4. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova
prova que deve ser existente à época da decisão rescindenda e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

5.
In casu
,
não tendo a nova prova apresentada pelo Autor comprovado a inexistência de dano ambiental na propriedade rural, não há que se falar na incidência da
hipótese do inciso VII, do artigo
966
, do
Código de Processo Civil.

5.
Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual
.

R E L A T Ó R I O

AUTOR:

NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES

RÉU:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória interposta por
Noedir José Karam Marcondes
contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível deste Eg. Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação no. 83926/2012, que negou provimento ao recurso para manter a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, que julgou procedente o pedido da Ação Civil Pública no. 2389-48.2009.811.0005 (código 41589), condenando o Autor a reparar o dano ambiental provocado pelo desmatamento ilegal de 28,9 ha (vinte e oito hectares e noventa mil metros quadrados), em área de reserva legal, na
Fazenda Cabeceira do Macuco
, de sua propriedade, situada na área denominada
Bordas do Buriti
, a aproximadamente 7 km do Município de Diamantino, e a pagar a indenização correspondente, fixada em 50 (cinquenta) salários-mínimos, em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Relata o Autor da presente Ação Rescisória que a ação tem como fundamentos os incisos III, V, VII e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, porquanto:
a
)
a sentença resultou de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida;
b)
a sentença incorreu em violação manifesta de norma jurídica;
c)
o autor teve acesso a prova que desconhecia ao tempo da prolação da sentença; e
d)
a sentença foi prolatada ao amparo de erro de fato.

Argumenta o Autor que, o Ministério Público, ao sustentar no processo a existência de desmatamento ilegal em área de reserva legal e a necessidade de reflorestamento, desatendeu as prescrições do art. 77 do CPC, que impõem às partes o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade; de proceder com lealdade e boa-fé e de não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamentos, pois, conscientemente, o Réu deduziu alegações não verdadeiras, com o intuito de levar o Juiz a erro e de prejudicar o Autor.

Afirma, também, que, ao exigir que o Autor refloreste 28,9 hectares para compor a reserva legal da Fazenda Cachoeira do Macuco, a decisão impugnada manifestamente violou as prescrições dos artigos 3o, I, 12, I,
b
, 15 e 67 da Lei no. 12.651/2012, pois, de acordo com estes dispositivos legais, a área de reserva legal da propriedade do Autor está preservada, e, ainda que não estivesse, eventual insuficiência de reserva legal foi perdoada pelo art. 67 da mencionada lei; ao não levar em conta a retratação da SEMA, que atestou a regularidade ambiental da Fazenda Cachoeira do Macuco, e, com o advento do art. 67 da Lei no. 12.651/2012, a decisão rescindenda manifestamente violou o art. 462 do CPC/1973.

Aduz, ainda, que, a certificação pelo INCRA do georeferenciamento da Fazenda Cachoeira do Macuco, obtida no final de 2016, consiste em prova nova, de que o Autor não pode fazer uso no decorrer da ação principal e que lhe asseguraria resultado favorável naquela demanda, tal como previsto no inciso VII do art. 966 do CPC, pois comprova que a área real da fazenda é menor do que a consignada nos títulos de propriedade e, por consequência, que a área de reserva legal também é menor, de 109,2578ha, apenas, bem aquém, portanto, dos 125,3059ha de reserva legal existentes na propriedade, fato que evidencia a total improcedência da Ação Civil Pública que pedia o reflorestamento de 28,9ha, para complementação da reserva legal.

Alega que, incorrem em visível erro de fato o Juiz prolator da sentença e, depois, o Tribunal, pois tomaram como certa a existência de prova do desmatamento ilegal de 28,9 hectares de reserva legal, quando o que restou comprovado ao final nos autos foi que
(...) embora inicialmente tenha sido noticiado passivo de reserva legal na Fazenda Cabeceira do Macuco e Batistinha, atualmente a propriedade atende o exigido pela legislação
(fls. 170 dos autos originários).

Pugna o Autor pela concessão da tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC, para suspender o cumprimento da sentença rescindenda, até o julgamento definitivo da presente ação rescisória.

Ao final, pleiteia que a presente ação rescisória seja julgada totalmente procedente, com amparo no art. 966, III, V, VII e VIII, do CPC, para rescindir a sentença/acórdão impugnados e julgar novamente a causa totalmente improcedente, haja vista que restou comprovado que a
Fazenda Cachoeira do Macuco
, de acordo com a lei vigente ao tempo da sentença e até os dias atuais, possui sua área de reserva legal preservada, inclusive com um excesso de mais de 50 hectares, e que ainda que não estivesse preservada, eventual insuficiência de reserva legal foi perdoada pelo art. 67 da Lei no. 12.651/2.012, uma vez que a extensão da propriedade é de menos de quatro (4) módulos fiscais.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 365752 o comprovante de recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, além do
depósito judicial referente aos 5% do valor da causa.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Relator em Substituição Legal, Des. Márcio Vidal, no ID n. 424029.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso de Agravo Interno no ID n. 82771478, o qual foi desprovido à unanimidade, conforme acórdão de ID n. 132313660.

A contestação foi apresentada pelo Ministério Público Estadual no ID n.
471823
, impugnando, preliminarmente o valor da causa, para que a demanda seja de plano indeferida e, no mérito, pugna pela improcedência da demanda.

A impugnação à contestação foi colacionada no ID n. 117073996, rechaçando os fundamentos apresentados pelo Réu e ao final reiterou todos os fundamentos da petição inicial.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 549988, pela
inadmissibilidade da Ação Rescisória com fulcro no art. 968, inciso II c/c §3o, do Código de Processo Civil, e no mérito, pelo desprovimento da ação para manter
in totum
a decisão vergastada.

A certidão de ID n.
79656477
atesta que foi retificada a autuação destes autos quanto ao valor da causa
de R$ 1.000,00
(mil reais) para o valor de
R$ 69.450,00
(sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) e a certidão de ID n. 79658454 atesta que foi efetuado o depósito judicial no valor de R$ 3.422,50 (três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) referente aos 5% do valor da causa, conforme guia no 081240000010351089 id. 74352995.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O Ministério Público Estadual, em sede de contestação e a Procuradoria Geral de Justiça, pugnaram pelo reconhecimento da inadmissibilidade da presente ação por violação ao art. 968, III do CPC, o qual estabelece que
o autor da ação deve depositar em Juízo o equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, que será convertido em multa em caso da demanda ter sua improcedência ou inadmissibilidade julgada por unanimidade de votos
.

Ocorre que, instado a se manifestar acerca da impugnação ao valor da causa por ele declarado para fins de recolhimento do depósito dos 5% estabelecido pelo art. 968, inciso II c/c § 3o, do Código de Processo Civil (ID n. 72654483), o Autor requereu a juntada das guias e dos comprovantes de pagamentos: da complementação do deposito de 5%, da complementação de custas e complementação de taxa judiciária, que correspondem ao novo valor da causa da Ação Rescisória de R$ 69.450,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme ID n. 74352994.

Ato contínuo, acostou-se no ID n.
79656477 certidão que
atesta que foi retificada a autuação destes autos quanto ao valor da causa
de R$ 1.000,00
(mil reais) para o valor de
R$ 69.450,00
(sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) e a certidão de ID n. 79658454 atesta que foi efetuado o depósito judicial no valor de R$ 3.422,50 (três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) referente aos 5% do valor da causa, conforme guia no 081240000010351089 id. 74352995.

Sendo assim,
considerando a complementação pelo Autor do depósito judicial previsto no art. 968, III, do CPC, a preliminar de inadmissibilidade da rescisória resta prejudicada.

Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade da referida preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória interposta por
Noedir José Karam Marcondes
contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível deste Eg. Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação no. 83926/2012, que negou provimento ao recurso para manter a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, que julgou procedente o pedido da Ação Civil Pública no. 2389-48.2009.811.0005 (código 41589), condenando o Autor a reparar o dano ambiental provocado pelo desmatamento ilegal de 28,9 ha (vinte e oito hectares e noventa mil metros quadrados), em área de reserva legal, na
Fazenda Cabeceira do Macuco
, de sua propriedade, situada na área denominada
Bordas do Buriti
, a aproximadamente 7 km do Município de Diamantino, e a pagar a indenização correspondente, fixada em 50 (cinquenta) salários-mínimos, em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Inicialmente, ressalta-se que, a
ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada.

O
cabimento da ação rescisória está disciplinado no art.
966 do CPC,
in verbis:

A
rt. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso, o Autor defende a necessidade de rescisão do acórdão que manteve a sentença que o condenou
a reparar o dano ambiental provocado pelo desmatamento ilegal de 28,9 ha (vinte e oito hectares e noventa mil metros quadrados), em área de reserva legal, na
Fazenda Cabeceira do Macuco
, de sua propriedade, situada na área denominada
Bordas do Buriti
, a aproximadamente 7 km do Município de Diamantino, e a pagar a indenização correspondente, fixada em 50 (cinquenta) salários-mínimos, em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente;
sob o argumento de que
a sentença resultou de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida; que a sentença incorreu em violação manifesta de norma jurídica;
que
o autor teve acesso a prova que desconhecia ao tempo da prolação da sentença; e
que
a sentença foi prolatada com amparo em erro de fato.

1)

Do Dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida (
art.
966
,
III
, do
CPC)

Sustenta, o Autor que o
Réu deduziu alegações não verdadeiras, com o intuito de levar o Juiz a erro e de prejudicar o Autor. Isso, porque foi informado nos autos originários pela SEMA, por meio do documento de fls. 169/170, que:

Com o protocolo do Cadastro Ambiental Rural (CAR), regulamentado pelo Decreto no 2.238, de 13 de novembro de 2009, as imagens apresentadas pelo proprietário foram aprovadas pelo órgão ambiental (doc. 05 – fl. 142/166, 170/176, 177) apontando a inexistência de passivo (doc. 06 – fl. 130).

Assim, com relação ao despacho de fl. 154 dos autos no 184/2009 (Termo de Audiência de Conciliação realizada no dia 23 de agosto), informo que, embora inicialmente tenha sido noticiado passivo de reserva legal na Fazenda Cabeceira do Macuco e Batistinha, atualmente a propriedade atende o exigido pela legislação.

Como se sabe, o
dolo
da
parte

vencedora
em
detrimento
da
parte

vencida
envolve o rompimento com a lealdade e a boa-fé processual de tal monta que dificulta ou até mesmo impede a conduta da outra
parte
, podendo também objetivar influenciar o juiz, afastando-o dos fatos reais.

O enquadramento de determinado
decisum
na conduta descrita no art.
966
,
III
, do
CPC
, depende de prova incontestável do
dolo
alegado, e ainda de que tal conduta tenha tido consequência direta no resultado da lide.

Em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que, tanto a sentença (ID n. 416023 p. 12/26) quanto o acórdão do recurso de apelação (ID n. 416026 p. 29/39)
descrevem detalhadamente o dano ambiental ocorrido na propriedade do Autor, consistente no desmatamento ilegal sem autorização ou licença do órgão ambiental competente,
bem como ressaltam que a responsabilidade civil resultante de dano ambiental é distinta e independe da penal e administrativa, de forma que, o simples fato de o Autor, no decorrer da ação civil pública ter procedido a regularização do
passivo de reserva legal em sua propriedade rural, não afasta eventual responsabilização civil por dano ambiental decorrente do desmatamento ilegal sem autorização / licença do órgão ambiental competente.

A propósito, a jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA QUE SE DESTINA À FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, A QUEM CABE A ANÁLISE DE SUA PERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. LOTEAMENTO. CLANDESTINO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE BUSCA A REALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS PELOS LOTEADORES.
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA E ANUÊNCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS RESPONSÁVEIS. VIOLAÇÃO AOS DITAMES DA LEI No 6.766/79.
EVENTUAL REGULARIZAÇÃO POSTERIOR PERANTE A MUNICIPALIDADE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. LOTEAMENTO. CLANDESTINO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE BUSCA A REALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MUNICIPALIDADE NO TOCANTE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. CORRÉ QUE TEM O DEVER LEGAL NÃO SÓ DE FISCALIZAR SUA IMPLANTAÇÃO, COMO ADOTAR AS MEDIDAS PARA QUE OS LOTEADORES O FAÇAM. ARTIGO 40, DA LEI No 6.766/79. RESPONSABILIDADE, TODAVIA, QUE NÃO ALCANÇA O DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO QUE IMPORTARIA NA ASSUNÇÃO PELO PODER PÚBLICO DE DEVER IMPOSTO AO PARTICULAR. COMPROMETIMENTO DO ERÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

(TJ-SP - AC: 00240749020078260320 SP 0024074-90.2007.8.26.0320, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 26/11/2015, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2015).

In casu
, a sentença confirmada pelo acórdão rescindendo, ressaltou que
o licenciamento prévio concedido pelos órgãos públicos, isto é, a autorização ou a permissão para ao desenvolvimento de certas atividades, ante a presença dos requisitos legais, não obsta a responsabilidade por dano ecológico, fundado na relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano dele consequente, para fins de obrigação indenizatória.

Por sua vez, o acórdão rescindendo destacou que,
os documentos e estes dados extraídos do site da SAD, referentes ao trâmite processual dos autos da SEMA, revelam que o proprietário da área em questão é o Apelante, que houve dano ambiental e que as pendências para a regularização da área ainda permanecem, eis que não foram inteiramente implementadas, tanto que serão analisadas pela Coordenadoria de Licenciamento de Propriedades Rurais.

Sendo assim, não há que se falar na incidência da
hipótese do inciso III, do artigo
966
, do
Código de Processo Civil, porquanto a regularização posterior, por si só, não afasta a responsabilidade civil por dano ambiental.

2)

Da violação manifesta de norma jurídica
(
art.
966
,
V
, do
CPC)

Afirma o Autor, que a condenação de reflorestar 28,9 hectares para compor a reserva legal da Fazenda Cachoeira do Macuco, caracteriza manifesta violação as prescrições dos artigos 3o, I, 12, I,
b
, 15 e 67 da Lei no. 12.651/2012, pois, de acordo com estes dispositivos legais, a área de reserva legal da propriedade do Autor está preservada, e, ainda que não estivesse, eventual insuficiência de reserva legal foi perdoada pelo art. 67 da mencionada lei; ao não levar em conta a retratação da SEMA, que atestou a regularidade ambiental da Fazenda Cachoeira do Macuco, e, com o advento do art. 67 da Lei no. 12.651/2012, a decisão rescindenda manifestamente violou o art. 462 do CPC/1973.

Em que pesem os argumentos apresentados,
o que se percebe é que o autor invoca dispositivos legais, afirmando-os violados, mas discute, especialmente, matéria fática, tentando demonstrar a ausência de responsabilidade civil em decorrência de a
área de reserva legal da propriedade se tratar de área consolidada, nos termos do art. 67 da Lei n. 12.651/2012
.

Todavia, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC
pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir
(STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

In casu
, constata-se que, a arguição de violação aos artigos 3o, I, 12, I,
b
, 15 e 67 da Lei no. 12.651/2012, não foi objeto de discussão na sentença (ID n. 416023 – p. 13/24), no recurso de apelação e no acórdão rescindendo (ID n. 416023 – p. 29/39), e como se sabe, é
pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que é vedada a propositura de
Ação

Rescisória
, com fundamento na manifesta violação da norma jurídica, mediante
inovação
argumentativa, que fora deixada de ser feita no momento oportuno, pois não se trata de via recursal com prazo de dois anos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973.

ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.
SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990. INCORPORAÇÃO DE 84,32%. ALEGADO VÍNCULO CELETISTA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2.
Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa,
sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa
.

3. In casu, a matéria relativa ao vínculo dos réus e o consequente direito ao recebimento do reajuste de 84,32% não foi debatida na instância ordinária nem no acórdão rescindendo, o qual se restringiu a afastar a limitação temporal do reajuste.

4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso.

5. Pedido rescisório improcedente.

(AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/3/2021, DJe 5/4/2021)
. [Destaquei]

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em sede de contestação, é cediço que
a Lei Federal no 12.651/2012 (Código Florestal) não excluiu a responsabilidade de reparação dos danos ambientais alcançados por situações já consolidadas
, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (RESP. 1.240.122/PR, Ministro Hermam Benjamim), reiterado por este Tribunal.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
AMBIENTAL – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – ÁREA DE RESERVA LEGAL DEGRADADA – VIGÊNCIA DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL – NOVO CÓDIGO FLORESTAL – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO COMPROVAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
não se emprega norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. [...] (AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/03/2014)

Impõe-se o prosseguimento da ação de execução de obrigação de fazer, se a parte mesmo intimada não comprovar o cumprimento da obrigação assumida em Termo de Compromisso de Compensação.

(Ap 150694/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 2/8/2016, Publicado no DJE 30/8/2016). [Destaquei]

Sendo assim, não há que se falar na incidência da
hipótese do inciso V, do artigo
966
, do
Código de Processo Civil.

3)

Do acesso do Autor à prova que desconhecia ao tempo da prolação da sentença
(
art.
966
,
VII
, do
CPC)

O Autor sustenta que a certificação pelo INCRA do georeferenciamento da Fazenda Cachoeira do Macuco, obtida no final de 2016, consiste em prova nova, de que o Autor não pôde fazer uso no decorrer da ação principal e que lhe asseguraria resultado favorável naquela demanda, tal como previsto no inciso VII do art. 966 do CPC, pois comprova que a área real da fazenda é menor do que a consignada nos títulos de propriedade e, por consequência, que a área de reserva legal também é menor, de 109,2578ha, apenas, bem aquém, portanto, dos 125,3059ha de reserva legal existentes na propriedade, fato que evidencia a total improcedência da Ação Civil Pública que pedia o reflorestamento de 28,9ha, para complementação da reserva legal.

Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova
prova que deve ser existente à época da decisão rescindenda e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados, é certo que a
certificação pelo INCRA do georreferenciamento da propriedade rural, em que restou constatado que a área seria menor do que a consignada no título aquisitivo e a renovação da “Autorização Provisória de funcionamento Rural” do imóvel rural denominado Fazenda Cabeceira do Macuco pela SEMA/MT, por si sós, não afastam a conclusão da sentença e do acórdão rescindendo de que houve desmatamento ilegal em sua propriedade rural.

Isso porque, o Autor condenado pela prática de dano ambiental em decorrência do
desmatamento ilegal, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente de 28,9 ha (vinte e oito hectares e noventa mil metros quadrados), em área de reserva legal,
na
Fazenda Cabeceira do Macuco
, de sua propriedade, situada na área denominada
Bordas do Buriti
, a aproximadamente 7 km do Município de Diamantino, de forma que, ainda que tenha sido constatada por meio de georreferenciamento que o tamanho real da reserva legal da propriedade seria menor (ao invés de 125,3059 ha o tamanho real seria de 117,16 ha, ou seja,
uma diferença a menor de aproximadamente 8 hectares
), o Autor não logrou êxito em demonstrar a inexistência do dano ambiental auferido por ocasião da lavratura do auto de infração pelo órgão ambiental competente, que atestou o desmatamento ilegal de 28,9 hectares.

Com efeito, ainda que se considerasse as informações obtidas pelo georrefenciamento, que foram objeto de certificação no INCRA, a divergência da área real de reserva legal com a área indicada na matrícula do imóvel é de apenas 8 hectares, enquanto o dano ambiental constatado pelo órgão ambiental competente foi de 28,9 hectares de reserva legal.

Desse modo, não tendo a nova prova apresentada pelo Autor comprovado a inexistência de dano ambiental na propriedade rural, não há que se falar na incidência da
hipótese do inciso VII, do artigo
966
, do
Código de Processo Civil.

4)

Arguição de que a sentença foi prolatada ao amparo de erro de fato

(
art.
966
,
VIII
, do
CPC)

Por fim, o Autor assevera que incorrem em visível erro de fato o Juiz prolator da sentença e, depois, o Tribunal, pois tomaram como certa a existência de prova do desmatamento ilegal de 28,9 hectares de reserva legal, quando o que restou comprovado ao final nos autos foi que
(...) embora inicialmente tenha sido noticiado passivo de reserva legal na Fazenda Cabeceira do Macuco e Batistinha, atualmente a propriedade atende o exigido pela legislação
(fls. 170 dos autos originários).

C
onforme entendimento pacífico do STJ,
a
ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966 , § 1o , do CPC/2015 ).

(STJ - AgInt no AREsp: 2038299 RS 2021/0386983-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022).

Com efeito, não se presta a ação rescisória a impugnar sentença em que tenha havido má valoração da prova, ou seja, a desconstituição de uma sentença sob esse fundamento depende da comprovação de
uma percepção equivocada do que consta dos autos
, e não da que é resultado de uma valoração equivocada da prova efetivamente percebida.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

(...) não há como admitir
erro de fato para fim de rescindibilidade quando o juiz valorou a prova para decidir sobre fato que foi controvertido.

(...) a afirmação de equívoco judicial sobre uma alegação de fato controvertida não pode abrir oportunidade para a rediscussão do caso, porque nesse caso a ação rescisória prestar-se-ia à rediscussão da prova
.

(
in
Ação Rescisória, Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisória, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 258 e 259).

Ademais, não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA CONTROVÉRSIA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não cabe o ajuizamento de ação rescisória, fundamentada no inciso IV do art. 966 do CPC, quando a parte autora simplesmente reitera os argumentos com a finalidade de reapreciar a mesma questão de ofensa à coisa julgada que já foi refutada pela decisão rescindenda. A demanda rescisória não se presta como mero sucedâneo recursal. Precedentes: AR n. 6.155/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1o/6/2021; e AgInt na AR n. 4.872/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 19/6/2018.

2. No caso em análise, o aresto rescindendo concluiu pela inexistência de afronta à coisa julgada, na medida em que a demissão do servidor decorreu de processo autônomo que avaliou fatos diversos daqueles analisados no PAD que ensejou o primeiro título judicial. Em nenhum momento há a demonstração pelo recorrente de que a penalidade de demissão foi aplicada pela prática dos mesmos fatos que foram afastados na primeira ação mandamental.

3. Saliente-se que não houve nenhuma afronta ao art. 5o da Lei n. 12.016/2009, porquanto a ação mandamental não foi dirigida contra o ato judicial transitado em julgado, mas contra a decisão monocrática do Relator que determinou o cumprimento do acórdão, mesmo ciente de outro motivo bastante para impedir a reintegração do impetrante.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na AR: 7028 DF 2021/0202988-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 9/3/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/3/2022). [Destaquei]

In casu
,
conforme anteriormente ressaltado,
a arguição de inexistência de dano ambiental em decorrência de a autoridade ambiental competente ter constatado que,
embora inicialmente tenha sido noticiado passivo de reserva legal na Fazenda Cabeceira do Macuco e Batistinha, atualmente a propriedade atende o exigido pela legislação
, foi objeto de discussão na sentença e no acórdão rescindendo, os quais ressaltaram que a
responsabilidade civil resultante de dano ambiental é distinta e independe da penal e administrativa, de forma que, o simples fato de o Autor, no decorrer da ação civil pública ter procedido a regularização do
passivo de reserva legal em sua propriedade rural, não afasta eventual responsabilização civil por dano ambiental decorrente do desmatamento ilegal sem autorização / licença do órgão ambiental competente.

Desse modo, não sendo possível de se debater a "justiça ou injustiça da decisão" em Ação Rescisória, dado que "provas e fatos não podem ser reapreciados, a não ser que tenha havido violação às regras que dizem respeito à própria disciplina das provas, sua apresentação, forma e valor probatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, em razão de não ter sido demonstrada violação a literal dispositivo de lei.

Condeno o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Determino, ainda, o levantamento do depósito prévio, pelo Ministério Público, a ser revertido ao Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso-FUNAMP-Lei no 7.167/1999.

Isenção de honorários sucumbenciais, nos termos do art.128, § 5o, II,
a
, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022